Tribunal: STF
Processo: RE 1267271
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-07-13
Data de publicação: 2020-07-13

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios.
    No apelo extremo, interposto com amparo no art. 102, III, alínea “a” da Constituição Federal, a parte recorrente sustenta existência de repercussão geral e aponta ofensa a dispositivos constitucionais. 
    É o relatório. Decido. 
    No julgamento do REsp 493.738/DF (Rel. Min. VICENTE LEAL), com trânsito em julgado em 11/2/2010, o SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA deu provimento ao referido apelo, interposto concomitantemente com o presente Recurso Extraordinário. Eis a ementa do julgado (fl. 1, Vol. 20):
    “ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL. LEI 10.192/2001 REAJUSTE DE 10,87%. INAPLICABILIDADE. SERVIDOR PÚBLICO E TRABALHADOR. DISTINÇÃO. - O reajuste previsto na Lei 10.192/2001 não é devido aos servidores públicos, os quais não se incluem no termo "trabalhadores" inserto na citada legislação. - Precedentes. - Recurso especial conhecido.“
    Assim, considerando o provimento do Recurso Especial, não subsiste interesse no julgamento deste recurso. 
    Diante do exposto, nos termos do art. 21, IX, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, JULGO PREJUDICADO O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 
    Publique-se.
    Brasília, 13 de julho de 2020. 
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
documento assinado digitalmente